Tribunal: TJSP
Processo: 0000065-71.1992.8.26.0035
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – Taxa de Licença – Exercício de 1990 – Ajuizamento em setembro de 1992 e extinção em maio de 2019 – Prescrição configurada - Ausência de Citação - Exequente que deixa de praticar atos efetivos e concretos com vistas à satisfação de seu crédito – Demora injustificada da exequente, a afastar o entendimento contido na Súmula 106 do STJ – Sentença mantida – Recurso improvido.